Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741331-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO DE CAMPOS MENEZES contra a decisão de ID 64557161 proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0723164-57.2023.8.07.0007, proposta em face de BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A., indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores penhorados nos autos da execução, nos seguintes termos: Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Esclareço ao exequente que o montante constrito ao ID 201325109, no valor de R$ 838.778,82, somente será levantado após o trânsito em julgado dos embargos à execução n° 0711970-26.2024.8.07.0007. Ademais, no Agravo de Instrumento n° 0736956-65.2024.8.07.0000, discute-se a possibilidade de substituição do valor bloqueado pelo seguro garantia apresentado pela executada no ID 203300052. Quanto ao mais, conforme estabelece o art. 138, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Ressalto que, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Assim, designe-se data para audiência de conciliação junto ao 1° Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC), a ser realizada por meio de videoconferência. Após, intimem-se as partes informando a data, horário e link para acesso à audiência. Advirto desde já as partes e advogados que deverão providenciar o meios necessários para o comparecimento à audiência virtual, informando ainda que todos os Fóruns do Distrito Federal contam com Salas Passivas que podem ser utilizadas para este fim. Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, retornem-se os autos conclusos com os pedidos formulados ao ID 211453028. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 64557160), a empresa devedora executada, ora agravante, pleiteia a antecipação da tutela recursal "para determinar o levantamento dos valores penhorados nos autos em favor do ora Agravante, bem como pelo prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios de bens, independente do aguardo da realização de audiência de conciliação e” (p. 21). Argumenta, basicamente, que há desacerto na decisão agravada, porquanto não há óbice procedimental para a continuidade dos atos de execução com levantamento de valores incontroversos que foram penhorados, sendo certo que este se traduz mero ato destinado a impulsionar a execução e caracteriza-se como direito do credor. Ademais, não foi deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente porque não garantida a execução, não tendo por que aguardar o trânsito em julgado da sentença, já que a regra é a produção dos efeitos imediatamente após sua publicação. Acrescenta que, conforme preceitua o Art. 141 do CPC, é vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas, ou seja, deve o magistrado decidir o mérito nos limites propostos pelas partes. Portanto, não tendo a empresa ora agravada pedido, nos embargos à execução (n. 0711970- 26.2024.8.07.0007), a atribuição de efeito suspensivo e nem apresentado impugnação à penhora, descabido o indeferimento de levantamento do recurso constrito via SISBAJUD (R$ 838.778,82), principalmente quando é devedora do importe total de R$ 3.262.736,18, porquanto o juízo estará conferindo efeito suspensivo por vias transversas. Pontua, que a agravada somente se insurge quanto ao valor da cláusula penal, sendo o restante do crédito parcelas incontroversas, a cujo respeito já se operou a preclusão. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “a ausência de levantamento dos valores e a manutenção arbitrária e sem justificativa do valor penhorado até o julgamento do último dos recursos que serão interpostos pela Agravada, expõe a risco de o valor penhorado ser atingindo por penhoras oriundas de outros processos, com crédito privilegiado, o que fará com que o Agravante não receba qualquer valor, o que não se pode admitir” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 64557166). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do argumentado pelo agravante, a decisão agravada não condicionou que o levantamento dos valores constritos ou os pedidos constantes “da petição de ID no 211453028, fossem analisados somente após a realização da referida audiência” (p. 18), mas tão somente registrou que o levantamento do recurso somente se daria após o trânsito em julgado dos embargos à execução, bem como, por necessária cautela, ponderou que no agravo de instrumento n. 0736956-65.2024.8.07.0000 ainda pende discussão acerca da possibilidade de substituição do valor bloqueado pelo seguro garantia apresentado pela executada. Nessa trilha, como até o presente momento, no citado agravo somente não foi deferido o pedido liminar de imediata substituição da penhora bancária pelo seguro garantia e levantamento do recurso, seria contraditório autorizar o levantamento pelo exequente quando ainda pende de julgamento o mérito, mormente porque possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, mesmo contra a vontade do exequente, se julgado que inexiste defeito formal, insuficiência ou inidoneidade da garantia oferecida. Prudente, inclusive, observância ao Art. 55, §3o, do CPC, para que seja realizado o julgamento conjunto do presente agravo com o AI n. 0736956-65.2024.8.07.0000, mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Lado outro, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não demonstrado o risco da demora, tendo em vista nada ter sido apresentado que comprovasse a alegação de possibilidade de ocorrência de outras penhoras oriundas de outros processos executivos, que apresentem crédito privilegiado. Tratando-se a alegação mera ilação futurística. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator